Tribunal: STF
Processo: RE 90005
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. COOPERATIVA DE CONSUMO. OPERAÇÕES COM OS ASSOCIADOS. DL 406/68.
1 - Firmou-se o entendimento no Supremo Tribunal federal de que, após a vigência do DL 406-68, o ICM incide sobre as operações realizadas pelas cooperativas com os seus associados. 
2 - Recurso extraordinário não conhecido.